Tribunal: STF
Processo: HC 248409
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Fundamentação idônea. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Everton Luis Mendes Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 928.463/MG (evento 5, fls. 59-68).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 90-94).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Aduz a violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da CF. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada "pela diversidade da natureza (cocaína, crack e maconha) e quantidade da droga apreendida (aproximadamente 6kg), além da quantia de R$ 43.255,00 (quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, bem como três aparelhos celulares, caderno de anotação, rolo plástico, diversas embalagens plásticas, balança de precisão, copo de liquidificador, faca pequena, pinos vazios, a evidenciar especial envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes". 



    Pontuou o julgador, ainda, que "a prisão em flagrante se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após diligências prévias mantidas pela polícia civil, que logrou identificar o réu como pessoa que atuava no armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes. Apurou-se, ainda, que o réu exercia relevante papel na distribuição de drogas na cidade". 



    Não bastasse, invocou o Juiz a reiteração delitiva do agravante, já que ele possui "processo em andamento por outro crime de tráfico de drogas, com sentença condenatória em primeira instância (fls. 44/46 – processo n. 0001212- 94.2015.8.26.0272)". 



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porquanto surpreendido com “dentro dos armários da cozinha diversos entorpecentes, entre cocaína, “crack” e maconha (comercial, haxixe, skank), a saber, 293 porções de Maconha do tipo Skank, 01 tijolo de Maconha Comercial, 02 tijolos de Haxixe, 04 pedras graúdas de crack, 01 tijolo de cocaína pura, 02 tijolos de cocaína fragmentados, além de 03 porções grandes de cocaína, totalizando aproximadamente 6 kg de drogas, balanças de precisão, anotação ao tráfico, enorme quantidade de dinheiro, emblema distinguindo a droga, embalagem para armazenar drogas” (evento 2, fl. 90-91).



    O Tribunal de Justiça manteve a custódia cautelar do paciente, tendo em vista que (evento 4, fls. 17-32):



     “Presentes estão os pressupostos da prisão preventiva. 



    O boletim de ocorrência , o auto de exibição e apreensão, o auto de constatação provisória das drogas e laudos periciais, comprovam a materialidade. 



    Quanto à destinação, a grande quantidade apreendida (293 porções de maconha do tipo skank, 01 tijolo de maconha comercial, 02 tijolos de haxixe, 04 pedras graúdas de crack, 01 tijolo de cocaína pura, 02 tijolos de cocaína fragmentados, além de 03 porções grandes de cocaína, totalizando aproximadamente 6 kg de drogas), variedade; a forma de embalagem da droga apreendida; dinheiro em espécie (R$ 43.255,00 [quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais]), embalagem para drogas destinadas a confecção de porções individuais; balanças, celulares; anotações contábeis de tráfico; o fato de que o réu não teria condições econômicas para possuir a droga para seu uso pessoal, embora não sejam provas absolutas, indicam a destinação para terceiros. 



    Desta forma, por ora, possível a capitulação da conduta como tráfico de drogas. 



    Existem também fortes indícios de autoria, conforme prova oral colhida no inquérito, como a apreensão da droga em poder do paciente, bem como os depoimentos dos policiais dando notícias dos fatos. 



    Também estão presentes as circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva.



    No caso concreto, a grande quantidade apreendida16 (293 porções de maconha do tipo skank, 01 tijolo de maconha comercial, 02 tijolos de haxixe, 04 pedras graúdas de crack, 01 tijolo de cocaína pura, 02 tijolos de cocaína fragmentados, além de 03 porções grandes de cocaína, totalizando aproximadamente 6 kg de drogas) variedade; a forma de embalagem da droga apreendida; dinheiro em espécie (R$ 43.255,00 [quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais]), embalagem para drogas destinadas a confecção de porções individuais; balanças, celulares; anotações contábeis de tráfico; o fato de que o réu não teria condições econômicas17 para possuir a droga para seu uso pessoal, notícias nos autos de reiteração criminosa, indicam a profissionalização do negócio, o que coloca em risco a saúde pública, demonstrando maior periculosidade do agente, visto o maior ataque ao bem jurídico saúde pública, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Verifica-se que o paciente tentou empreender fuga durante a busca e apreensão domiciliar, mas foi contido pelos policiais no mesmo bairro, demonstrando a necessidade de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, pois tudo indica que, acaso solto, o réu tornará a fugir, fato que torna necessária sua custódia por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.



    (...)



    O paciente demonstrou na prática do crime equiparado a hediondo, tráfico ilícito, alta reprovabilidade e periculosidade, visto que em seu poder havia maconha tipo skank, haxixe, crack e cocaína, drogas com alto condão de vício, o que afeta com mais intensidade o bem jurídico. 



    É entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva.” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes, à seguinte consideração:



    “(...).



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada "pela diversidade da natureza (cocaína, crack e maconha) e quantidade da droga apreendida (aproximadamente 6kg), além da quantia de R$ 43.255,00 (quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, bem como três aparelhos celulares, caderno de anotação, rolo plástico, diversas embalagens plásticas, balança de precisão, copo de liquidificador, faca pequena, pinos vazios, a evidenciar especial envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes" (e-STJ fl. 91).



    Pontuou o julgador, ainda, que "a prisão em flagrante se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após diligências prévias mantidas pela polícia civil, que logrou identificar o réu como pessoa que atuava no armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes. Apurou-se, ainda, que o réu exercia relevante papel na distribuição de drogas na cidade" (e-STJ fl. 91). 



    Não bastasse, invocou o Juiz a reiteração delitiva do agravante, já que ele possui "processo em andamento por outro crime de tráfico de drogas, com sentença condenatória em primeira instância (fls. 44/46 – processo n. 0001212- 94.2015.8.26.0272)" – e-STJ fl. 91. ”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que as instâncias anteriores desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente